Tribunal: TJMT
Processo: 1019378-57.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019378-57.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAHLE IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 18.739.257/0001-25 (AGRAVADO), PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 073.771.969-98 (ADVOGADO), MAHLE PROGRESSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 33.427.703/0001-50 (AGRAVADO), M. G. HINCKEL LTDA - CNPJ: 06.341.746/0001-45 (AGRAVADO), MAHLE FROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 51.133.358/0001-23 (AGRAVADO), MAHLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 32.491.614/0001-00 (AGRAVADO), PELISSA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.030.369/0001-69 (AGRAVANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
): PELISSA TRANSPORTES LTDA

AGRAVDO(S): MAHLE IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por empresa contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a parte agravante, pessoa jurídica, logrou comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da gratuidade da justiça pode ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais, incumbindo à parte interessada comprovar a hipossuficiência.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, exigindo comprovação nos casos envolvendo pessoas jurídicas.

5. No caso, os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar a real incapacidade financeira da parte agravante, sendo legítima a decisão que indeferiu o benefício.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de demonstração efetiva da situação de hipossuficiência, inclusive nos casos de decretação de falência ou liquidação extrajudicial, que não geram presunção absoluta de miserabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração da real hipossuficiência financeira, não bastando a simples alegação ou apresentação de documentos genéricos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 98 e 99, especialmente § 2º e § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1825363/RJ, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; TJMT, N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, j. 17.04.2024; TJMT, N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PELISSA TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida em ID.
279980397
que manteve a decisão que indeferiu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

O Agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Contrarrazões em ID. 281688860, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
): PELISSA TRANSPORTES LTDA

AGRAVDO(S): MAHLE IPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID. 279980397 em conformidade com o posicionamento majoritário deste Tribunal, que manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo agravante.

Com efeito, dispõe o art. 932, IV do CPC que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Com relação a decisão monocrática, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que, embora regularmente intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte recorrente limitou-se a apresentar documentos que, por si sós, não se mostram suficientes para demonstrar de forma inequívoca a sua real condição financeira.

Nesse contexto, diante da ausência de elementos comprobatórios hábeis a atestar a incompatibilidade entre a situação econômica da parte e os encargos processuais, entendo não restar caracterizada a condição de hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.”

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Da análise dos autos, o material probatório acostado não tem o condão de comprovar fazer jus ao benefício pretendido.

Isso porque, mesmo os casos de decretação de falência ou a liquidação extrajudicial não constituem presunção de hipossuficiência econômica a justificar, só por esses fatos, o deferimento da gratuidade de justiça.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.
(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral gratuitas que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que reconhece a impossibilidade de deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025